Tribunal: TJBA
Processo: 8059684-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059684-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MOACIR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE POJUCA e outros

Advogado(s)
:
PETRONIO FARIAS DE AMORIM, RUBIA CRISTINA ALVES DA SILVA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE NOVO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por candidato em concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal, visando à reforma da decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em Ação Ordinária, cujo objeto é a realização de novo Teste de Aptidão Física (TAF) e a retomada nas fases subsequentes do certame. Alega o agravante violação ao princípio da isonomia, por ter realizado a prova sob condições climáticas desfavoráveis. A decisão agravada entendeu pela inexistência de urgência, considerando a necessidade de contraditório e a longa demora entre a realização do exame e o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em sede de Agravo de Instrumento; (ii) estabelecer se houve afronta ao princípio da isonomia a justificar a repetição do TAF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência depende da presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A realização do TAF em fevereiro de 2021 e o ajuizamento da ação somente em setembro de 2025 revelam dilação temporal excessiva, incompatível com a urgência requerida.

5. A alegação de violação à isonomia não se mostra evidente, pois o exame seguiu critérios objetivos previstos em edital, com aprovação de outros candidatos nas mesmas condições.

6. A reprovação decorreu de desempenho individual em exercício pouco sensível às condições climáticas, não havendo elementos que indiquem nulidade do exame.

7. A ausência de demonstração de que o concurso ainda está em andamento, ou que há risco concreto e atual de dano irreparável, reforça a impropriedade da medida de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8059684-25.2025.8.05.0000,
em que figuram, como agravante,

MOACIR DOS SANTOS
,
e, como agravados,
MUNICIPIO DE POJUCA e Outros,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)